Tribunal: TJPA
Processo: 0805750-96.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10586 - Limitação de Juros
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805750-96.2019.8.14.0040

APELANTE: SEBASTIANA SOUSA DA SILVA

APELADO: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Sebastiana Sousa da Silva em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, alegando omissão e contradição quanto à aplicação da multa prevista no art. 523, § 1º do Código de Processo Civil, referente ao não pagamento voluntário. Aponta também ausência de pronunciamento sobre juros de mora após a rescisão contratual, conforme a Súmula 543 do STJ, e sobre a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, conforme o art. 85, § 1º do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à aplicação da multa prevista no art. 523, § 1º do CPC e a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença; (ii) verificar se os embargos de declaração têm caráter meramente protelatório, justificando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aborda de forma clara e completa as questões de mérito, não havendo omissão ou contradição sobre a aplicação da multa do art. 523, § 1º do CPC. O devedor demonstrou intenção de pagar voluntariamente, apresentando caução suficiente para garantir o juízo, afastando a aplicação da multa.

4.

Não houve omissão quanto aos juros de mora e à fixação de honorários advocatícios, uma vez que as decisões anteriores já sanearam as questões relacionadas aos cálculos.

5.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios, como omissão, obscuridade ou contradição. O recurso apresentado apenas revela o inconformismo da parte com o resultado, o que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

6.

Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
: 1. A reapresentação de argumentos já enfrentados em sede de apelação não configura omissão, contradição ou obscuridade a justificar embargos de declaração. 2. Embargos de declaração com propósito meramente protelatório ensejam a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, § 1º; 85, § 1º; 1.022; 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 30.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A embargante, SEBASTIANA SOUSA DA SILVA, opôs embargos de declaração em face do acórdão vinculado ao ID nº 19536313, que negou provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões (id nº 19536313) a embargante aponta omissão e contradição no julgado acerca da aplicação do artigo 523, § 1º do Código de Processo Civil, que trata da multa por não pagamento voluntário no prazo estipulado.

Alega ainda que deixou de ser considerada a ausência de pagamento e a resistência ao cumprimento de sentença.

Pontua que se faz necessário pronunciamento a despeito da incidência dos juros de mora após a rescisão contratual, conforme a Súmula 543 do STJ.

Além disso, afirma que o
decisum
deixou de abordar a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, conforme o artigo 85, § 1º do Código de Processo Civil.

Requer, por fim, que sejam recebidos os presentes embargos de declaração no efeito modificativo, suspendendo o andamento da ação e, no mérito, dar-lhes provimento, julgando-os procedentes para declarar e corrigir todos os pontos eivados dos vícios sinalizados.

Em sede de contrarrazões (ID nº 19660238) o embargado refuta os argumentos da parte embargante, asseverando que ao longo do processo, não se eximiu de pagar o valor correto, apenas apresentando impugnação demonstrando que o valor indicado pela parte embargante era incorreto.

Assevera que a caução apresentada foi suficiente, haja vista que o valor indicado equivocadamente no cumprimento de sentença foi de R$ 42.589,23 (quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos), e o imóvel indicado possui valor superior de R$ 174.456,19 (cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos), o que por si só afasta a aplicabilidade do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Aduz ainda que é incontroverso que a multa e honorários advocatícios de cumprimento de sentença somente poderão ser acrescidos após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis, todavia a exequente, ora embargante incluiu antes mesmo da executada ora embargada ser intimada para cumprir a obrigação, caracterizando, assim, o excesso de execução.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, insta sopesar que
do contraponto entre as
razões recursais e os fundamentos insertos na decisão objurgada, vislumbra-se que o embargante revolve os fatos enfrentados em sede meritória.

Dessa feita, impende observar que houve o enfrentamento
,
de maneira integral e, de modo claro as nuances fáticas e jurídicas necessários à análise de todo o caso, assim, remanesce, do contexto, a intenção da parte embargante rediscutir a mesma matéria já decidida no acórdão embargado.

Dessa feita, necessário rememorar os principais pontos enfrentados pelo acórdão:

“(...) Com efeito, referente ao delineamento fático, tem-se que após o pedido de cumprimento de sentença (id nº 5627845) a parte apelada B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. apresentou impugnação de sentença (id nº 5627872), devidamente contestada pela parte apelante, Sra. Sebastiana Sousa da Silva (id nº 5627883) que, na oportunidade, expôs cálculo atualizado nos moldes do art. 523 do CPC.

(...)

Como bem pode se perceber, o prazo para pagamento voluntário só deve ser considerado como tal se houver manifestação expressa pelo devedor nesse sentido, sem a qual deve aguardar o término do prazo previsto no
caput
do (art. 523, caput do CPC/15), para só então se considerar o depósito, indene de dúvida, como o pagamento ensejador do cumprimento da obrigação e, por conseguinte, da extinção da execução.

(...) resta clara a finalidade da indicação do bem à penhora pelo devedor, enquanto não finalizado o prazo da impugnação ao cumprimento de sentença, no sentido de
quitar o débito indicado pela credora enquanto se apurava o valor escorreito, configurando, portanto, a intenção de pagar de modo voluntário como, ipso facto, ocorreu após apurado o valor devido, conforme comprovante de pagamento vinculado ao id nº 5627898, não servindo, portanto, apenas para a garantia do juízo.

Na presente hipótese, portanto, não há o que se falar em aplicação da multa prevista no art. 523, § 1º do CPC, uma vez que restou clarividente a intenção da parte devedora em quitar o débito e não somente impugnar o cumprimento de sentença com objetivo protelatório ou condizente com deslealdade processual.

(...)

deve-se ainda ponderar que a sentença (ID nº 5627903), de outra sorte,
julgou extinto o cumprimento de sentença por quitação
, não mencionando em qualquer dos seus capítulos, minúcias referentes ao cálculo, questão que foi saneada na decisão anterior, no momento em que foi apreciada, de modo específico, a impugnação ao cumprimento de sentença.

Assim, verifica-se conformidade entre as provas dos autos e o julgado de primeira instância e, de outro vértice, que as argumentações contidas no presente recurso não guardam exata congruência com os termos da sentença.

(...)

Note-se, nesse desiderato, que a permissão quanto ao transcurso do prazo para a interposição do recurso apropriado nos autos do agravo de instrumento, inclina a presente hipótese de comportamento contraditório da parte apelante que, somente apresentou insurgência após a ciência do resultado de mérito desfavorável, estratégia rechaçada no ordenamento jurídico, eis que seu silêncio naquele recurso transitado em julgado, interposto especificamente para se contrapor à decisão que entendeu pelo acolhimento em parte da impugnação, sinaliza o aceite da quitação, bem como da perfectibilização dos atos jurídicos/processuais. (...)”

Como bem pode se perceber, resta clara a
tentativa de rediscussão do julgado, contudo, tal intento não figura dentre as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Nesse cenário, imperioso se faz observar que os embargos declaratórios têm por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões, removidas obscuridades, contradições do julgado e corrigidos erros de ordem material, não havendo que se confundir os referidos vícios com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, afigura-se que as ilações aventadas consubstanciam tão somente inconformismo frente ao posicionamento firmado no julgado.

No mais, conforme elucidado,
não sendo o caso de existência de omissão ou qualquer outro vício, os termos do acórdão vergastado, deve ser mantido na integralidade.

Deve-se ainda,
observar que a multa prevista no art. 1.026, § 2° do CPC, deve ser aplicada na hipótese do recurso afigurar-se manifestamente protelatório conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS REPELIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu, com base nas provas e nos fatos dos autos, que o acórdão embargado já havia assentado que se o recorrente não se insurgiu, na época própria, como lhe cabia, contra o ato do Presidente daquela Corte Estadual, que determinou a retenção do anterior recurso especial, não cabia deduzir o pleito de desretenção junto ao juízo de primeiro grau, porquanto haveria preclusão em relação a esse pedido.

2. Verificou, também, que o embargante não apontou, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente, tão somente, sua pretensão de rediscutir a matéria referente à desretenção do anterior recurso especial, já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo de rigor reconhecer o caráter procrastinatório dos embargos de declaração.

3. Embora o ora agravante alegue ter pretendido o prequestionamento para o posterior manejo de "recursos constitucionais pertinentes", da leitura das razões dos aclaratórios não se infere menção a nenhum artigo de lei federal ou da constituição sobre os quais o embargante pretendesse o, agora, alegado prequestionamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente pelo acórdão embargado e a ausência de demonstração do notório propósito de prequestionamento configuram o caráter protelatório dos embargos de declaração, a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, § 2º, do CPC/15.
Incide, portanto, a Súmula 83/STJ no ponto.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.

1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido perfilhou o entendimento de ser inviável o conhecimento do Recurso Especial, pois os recorrentes se limitam a citar precedentes e súmula, sem nem sequer mencionar dispositivo que reputam ter sido violado.

2
. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios à inovação recursal, ou ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Conforme elucidado,
não sendo o caso de existência de qualquer dos vícios previstos no art.
1.022 DO CPC, deve ser mantida a decisão colegiada, ora embargada, em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

Ato contínuo, aplico
multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, eis que os embargos afiguram-se protelatórios.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 25/09/2024